Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748209-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MICHEL SILVA ROQUE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MICHEL SILVA ROQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do Processo no 0400174-97.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de Mov. 328, por meio da qual foram declarados, em favor do apenado, 80 dias de remição pela aprovação parcial em quatro áreas do conhecimento no ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (ID 78016510, págs. 391/392). Em suas razões recursais (ID 78016510, págs. 402/412), a Defesa pleiteia o reconhecimento de 100 dias de remição da pena pela participação no ENEM, independentemente da obtenção de nota mínima em disciplinas específicas. Argumenta que, ao contrário do ENCCEJA, o ENEM não adota critérios de aprovação ou reprovação por área do conhecimento, sendo a fixação de notas mínimas atribuição das instituições de ensino superior, conforme seus próprios critérios de admissão. Sustenta, ainda, que, nos termos da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no bojo do HC no 255.775/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a remição da pena pela participação no ENEM não está condicionada à obtenção de nota de corte, haja vista a ausência de tal exigência nas diretrizes estabelecidas pelo INEP, entidade responsável pela aplicação do exame. Aduz ser indevida a aplicação analógica dos requisitos do ENCCEJA ao ENEM, visto que se tratam de avaliações com finalidades e naturezas distintas, razão pela qual requer o reconhecimento da remição integral de 100 dias pela participação no exame nacional, e não de forma parcial, como decidido na origem. Requer, ao final, o provimento do recurso. A 7a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 78943740). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Consoante cediço, o artigo 197, da Lei de Execução Penal, prevê que, das decisões proferidas pelo Juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Por sua vez, a Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Vale destacar, ainda, que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível, como se infere dos julgados a seguir: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 12.338/2024. INDULTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO. (...) III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. Tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 2057282, 0737988-71.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 25/10/2025) (g.n.) Agravo em execução penal. Intempestividade. Recurso não conhecido. (...) III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo em execução, tornando-o intempestivo (AgRg no HC n. 906.347/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.). 4. É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF). IV. Dispositivo 4. Agravo não conhecido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 700; STJ, AgRg no HC n. 906.347/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1971741, 0754726-71.2024.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025. (Acórdão 2014758, 0720184-90.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025) (g.n.) Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que, em decisão proferida no dia 29/7/2025, o Magistrado singular declarou, em favor do apenado, 80 dias de remição pela aprovação parcial em quatro áreas do conhecimento no ENEM 2024, com fundamento na Resolução no 391, do Conselho Nacional de Justiça (Mov. 328.1). Por sua vez, em 15/8/2025, a Defesa apresentou pedido de progressão ao regime semiaberto (Mov. 330.1), oportunidade em que mencionou expressamente os 80 dias de remição concedidos, o que configura ciência inequívoca do teor do referido decisum. Posteriormente, em 8/9/2025, foi apresentado pedido de reconsideração (Mov. 363.1), pleiteando o reconhecimento de 100 dias de remição pela realização da prova do ENEM, o que foi indeferido por meio da decisão de Mov. 370.1, da qual resultou a interposição do presente agravo em 23/9/2025 (Mov. 379.1). Diante desse contexto, considerando que a decisão que reconheceu a remição foi proferida em 29/7/2025, e que a Defesa teve ciência inequívoca do seu teor em 15/8/2025, além do fato de que o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o curso do prazo recursal, a interposição do presente agravo, em 23/9/2025, revela-se manifestamente intempestiva. Destarte, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do recurso. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator